Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO ANTECIPADO DO VALOR CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS EM DOBRO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que debitou na conta corrente do autor/recorrido o valor para o pagamento de empréstimo consignado em data diversa da pactuada, deixando o correntista sem saldo para saldar suas dívidas, dentre elas, a do cartão de crédito, o que acarretou cobrança e pagamento de encargos indevidos no valor de R$ 306,40, os quais deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
2. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana; considerando as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00, pois condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados ao consumidor.
3. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, o contrato de cheque especial deverá ser rescindido, haja vista a manifestação do consumidor de não mais se manter vinculado ao negócio jurídico.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 12% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.